Tribunal: STF
Processo: MS 38913
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Oposição de embargos visando a rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Ausência de ilegalidade nas deliberações do Conselho Nacional de Justiça. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Recurso manifestamente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados.